Tribunal: TJPA
Processo: 0801294-19.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801294-19.2021.8.14.0401

APELANTE: CICERO SALES DA SILVA, RODINÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT,
DO CPB.

FATO
: Apelantes que teriam alterado contrato social de empresa de forma fraudulenta, fazendo constar como sócio pessoa que sequer tinha conhecimento de tal procedimento e que acabou sendo cobrada por dívida que não contraiu, sendo os apelantes condenados na forma do art. 171,
caput
, do CP.

Alegação defensiva de negativa de autoria.

Alega o apelante Cícero que não participou da transferência e da elaboração dos documentos, ficando tal proceder ao encargo do corréu, seu contador, não podendo ser responsabilizado pelos atos deste.

Alega o apelante Rodinélio que apenas intermediou a negociação; que desconhecia que a documentação que lhe fora apresentada era falsificada e que esta foi recebida pela JUCEPA sem nenhum problema; que não recebeu nenhuma vantagem além dos honorários pelo serviço prestado e que não pode ser responsabilizado por atos de terceiros.

Pleiteiam os apelantes pelas correspondentes absolvições por falta de provas.

DO APELANTE

CÍCERO SALES DA SILVA:
Reconhecida a extinção da punibilidade em razão de seu falecimento, conforme certidão acostada aos autos, nos termos do art.
107, I, do Código Penal.

DO APELANTE
RODINÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS: DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
PROVIMENTO
.
Inexiste nos autos provas suficientes a comprovar a prática do crime de estelionato pelo apelante na medida em que não restou demonstrada sua participação na falsificação dos documentos utilizados na alteração contratual ou de que tivesse conhecimento de que estes eram falsos, não restando igualmente configurada qualquer das condutas previstas no art. 171,
caput
, do CP.

Meros indícios de autoria não bastam para sustentar um decreto condenatório uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza e não logrando a acusação êxito em produzir
provas
concretas de que o apelante praticou o delito narrado na denúncia, deve em seu favor ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, pois antes absolver um culpado que condenar um inocente. Absolvição que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CÍCERO SALES DA SILVA e RODINÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 83ª Vara Criminal da Capital, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 19749441, que, conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial - instaurado a requerimento do Ministério Público após relato da vítima Raimundo Nonato da Silva Muniz, os apelantes teriam praticado o crime de estelionato através de alteração fraudulenta no Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade Limitada denominada “Belmares – Belém Máquinas e refrigeração Ltda”, no qual o nome da vítima aparecia indevidamente como sócio, sendo incluído juntamente com Odorico da Conceição Tavares, após a saída de Cícero Sales da Silva e Francisca Bezerra Sales, fatos ocorridos a partir de 18/02/2010, data a partir da qual passaram a utilizar indevidamente o nome da vítima, causando prejuízos aos credores da empresa e fugindo das suas responsabilidade perante o fisco e à Justiça.

De acordo com o relato ministerial, no mês de março de 2020, a vítima foi intimada por Oficial de Justiça para cumprimento de sentença, nos autos do processo nº. 0004943-75.2021.8.14.0201, em curso na 1ª Vara Cível de Icoaraci, para indicar bens ou garantir a dívida, no valor de R$ 276.409,72 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos), o que comprova que o ato praticado pelos apelantes causou prejuízo aos credores e ao fisco.

Que, em conformidade com o que restou apurado nos autos do IPL, a vítima jamais requereu sua inclusão ou forneceu seus documentos para compor a sociedade da referida empresa, sendo seus dados utilizados indevidamente para tal fim, conforme Laudo Pericial elaborado pelo Centro de Perícias “Renato Chaves”.

Perante a autoridade policial o ora apelante Cícero declarou que no ano de 1993 entrou como sócio na empresa Belmares – Belém Máquinas e Refrigeração; Que em 1999 seu sócio se retirou da empresa e, para que pudesse completar o quadro, incluiu neste mesmo ato sua esposa Francisca Bezerra Sales, a qual não tinha poder de decisão, ficando sob responsabilidade do declarante a administração; que decidiu vender a empresa, contando com o auxílio do apelante Rodinélio Ribeiro dos Santos, técnico em contabilidade que tinha um escritório na Av. José Bonifácio (em uma vila em frente ao Colégio Augusto Meira), sendo realizada a transferência de forma fraudulenta da empresa Belmares – Belém Maquinas e Refrigeração Ltda cheia de dívidas, para o nome de laranjas, com a única intenção de se ver livre das dívidas.

O ora apelante Rodinélio Ribeiro dos Santos, técnico em contabilidade, à autoridade policial confessou que foi o responsável pela alteração contratual e em acareação disse que a pessoa que compareceu em seu escritório dizendo-se chamar Raimundo Nonato da Silva Muniz não era a mesma pessoa que estava sendo acareada naquele momento.

Afirmou a denúncia que os apelantes utilizaram documentos da vítima com sua foto e assinatura grosseiramente falsificada, fazendo prova de tal alegação pelos documentos juntados aos autos e que foram apresentados à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para promover a alteração contratual ilegal.

A perícia grafotécnica concluiu que não se identificam os padrões gráficos da vítima Raimundo Nonato da Silva Muniz com as assinaturas lançadas no documento Instrumento de Alteração e Consolidação de Contrato Social da Sociedade Limitada denominada Belmares -Belém Máquinas e Refrigeração Ltda., expedido pela Junta comercial do Pará-JUCEPA.

Ante a presença de materialidade do delito e indícios de autoria, requereu o Ministério Público o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de estelionato, art. 171,
caput
, do CPB.

Em ID 19749442, recebida a denúncia.

Em ID 19749443, habilitação de assistente da acusação.

Em ID 19749455, resposta à acusação de Rodinélio Ribeiro dos Santos.

Em ID 19749463, manifestação ministerial sem oposição ao pleito de habilitação do assistente da acusação.

Em ID 19749464, resposta à acusação de Cícero Sales Furtado.

Em petição de ID 19749466, manifestação do assistente da acusação sobre o pedido de suspensão condicional do processo, sendo, em ID 19749470, deferido o pedido de admissão do assistente da acusação.

Em despacho de ID 19749492, informando o prosseguimento do feito ante a inocorrência de acordo sobre a reparação do dano, designando data para audiência de instrução e julgamento, mídia da audiência em ID 19749493.

Ata de audiência em ID 19749507, mídia em ID 19749501/506.

Em ID 19749515, alegações finais ministeriais.

Em ID 19749518, alegações finais do assistente da acusação.

Em ID 19749521, alegações finais de Rodinélio Ribeiro dos Santos.

Em ID 19749525, alegações finais de Cícero Sales da Silva.

Em ID 19749529,
Sentença penal condenatória que reconheceu a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes nos seus exatos termos, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, restando a pena do ora apelante Cícero cominada, ao final, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa, sendo substituída por pena restritiva de direitos e prestação pecuniária em valor equivalente a 03 salários mínimos, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena do ora apelante Rodinélio cominada nos mesmos termos, tendo os apelantes informado o interesse em recorrer e de apresentar suas razões nesta instância superior.

Em suas razões recursais, acostadas em ID 19983223, pleiteou a Defensoria Pública em favor de

Rodinélio Ribeiro dos Santos, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja o apelante absolvido, afirmando não poder ser condenado uma vez que atuou tão somente na condição de contador e que ignorava serem falsos os documentos que lhe foram apresentados, inexistindo nos autos qualquer prova em contrário, razão pela qual alega em seu benefício o princípio da presunção de inocência e,

em tese subsidiária, redução da pena pecuniária para valor equivalente a um salário mínimo.

Em contrarrazões, ID 19983227, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do apelo.

Em suas razões recursais, acostadas em ID 23561514, pleiteou a defesa de Cícero Sales da Silva, em síntese, por sua absolvição por falta de provas uma vez que não praticou o delito a si imputados, sendo o corréu Rodinélio – em quem confiou em razão de sua experiência profissional -, aquele que realizou todos os trâmites de transferência da empresa e que, em verdade, também é vítima, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 23561518, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do apelo.

Em contrarrazões, ID 23561521, o assistente da acusação manifestou-se pelo improvimento dos apelos.

Em ID 23713803, a defesa de Cícero Sales da Silva informou seu falecimento, sendo a certidão de óbito acostada em documento de ID 23713804.

Em parecer, acostado em ID25002337, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso do ora apelante Rodinélio Ribeiro dos Santos e para que se reconheça a extinção da punibilidade do apelante Cícero Sales da Silva, em razão de seu falecimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
CÍCERO SALES DA SILVA e RODINÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 83ª Vara Criminal da Capital, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, legitimidade, tempestividade e interesse, conheço dos recursos.

DO RECURSO DO APELANTE

CÍCERO SALES DA SILVA

Pleiteia o apelante que se promova sua absolvição por alegada ausência de provas, afirmando que toda e qualquer conduta ilícita, se houve, foi praticada pelo corréu Rodinélio, a quem contratou na condição de
sua experiência profissional uma vez que é contador e foi quem realizou todos os trâmites de transferência da empresa e que, em verdade, também é vítima, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Da análise dos autos, em especial da certidão de óbito acostada em ID
23713804,
verifica-se que restou comprovado que o ora apelante
Cícero Sales da Silva

faleceu no dia 25 de novembro de 2024.

Nesse sentido, o art. 107 do Código Penal prevê a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, fundamentando-se no princípio
mors omnia solvit
("a morte tudo apaga") e no princípio constitucional da intranscendência da pena, segundo o qual nenhuma sanção penal ultrapassará a pessoa do condenado (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal).

Ante o exposto
,

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE

do ora apelante
Cícero Sales da Silva
,
com fulcro no

Artigo 107, I, do Código Penal.

DO RECURSO DO APELANTE

RODINÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS

Da Absolvição -
Em tese única, requer o apelante que se promova sua absolvição sob a alegação de que
não pode ser condenado uma vez que atuou tão somente na condição de contador e que ignorava serem falsos os documentos que lhe foram apresentados e que inexiste nos autos qualquer prova em contrário, razão pela requer a aplicação em seu benefício do princípio da presunção de inocência e, em tese subsidiária, redução da pena pecuniária para valor equivalente a um salário mínimo.

Adianto advir razão ao apelo.

O crime de estelionato, nos termos do art. 171, do CP, consiste na prática de golpes, onde o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, sendo esta, em regra, em dinheiro e para sua caracterização são exigidos a presença de quatro requisitos obrigatórios, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo ao outro - vítima, o uso de meio ardil ou artimanha e enganar ou levar o outro (vítima), a erro.

O crime de estelionato, portanto, consiste em obter vantagem ilícita em detrimento de outrem mediante fraude e a falsificação de documentos pode ser utilizada como meio para alcançar esse objetivo, sendo possível que o contador de uma empresa, ao utilizar uma falsificação torne-se coautor ou partícipe do crime e pode vir a ser responsabilizado criminalmente por estelionato, mesmo que não tenha participado diretamente da falsificação, podendo também sofrer sanções administrativas em relação à sua profissão.

Conforme os autos, a
vítima Raimundo Nonato da Silva Muniz reportou a prática do crime de estelionato após seu nome ter sido indevidamente utilizado na sociedade de uma empresa: Belmares – Belém Máquinas e Refrigeração LTDA., apesar de jamais ter requerido sua inclusão em tal sociedade empresarial ou ter fornecido qualquer documento para tal finalidade, só tomando conhecimento de sua condição como sócio da empresa após ser intimado, no mês de março de 2020, para cumprimento de sentença proferida nos autos do processo nº 0004943-75.2021.8.14.0201, em curso na 1ª Vara Cível de Icoaraci, para indicar bens ou garantir a dívida, no valor de R$ 276.409,72 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos), fatos que deram origem ao inquérito policial, instaurado a requerimento do Ministério, que subsidiou a denúncia oferecida em desfavor dos apelantes.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia acostada em ID 19749501/02, a vítima - Raimundo Nonato da Silva Muniz, afirmou que jamais fez parte da empresa Belmares - Belém Máquinas e Refrigeração LTDA., que não conhece os réus e que só tomou conhecimento dos fatos após ser intimado para o pagamento de dívida da empresa; que trabalha formalmente como ajudante de mecânico e que no ano de 2007 teve sua documentação extraviada; que é constantemente por dívidas da empresa; que jamais esteve no escritório de contabilidade do Sr. Rondinélio e que não o conhece e nem ao corréu Cícero e que a primeira vez que os viu foi na delegacia, afirmando desconhecer a pessoa cuja fotografia consta no documento em que aparece seu nome.

Em mídia de ID 19749503/04, o réu Cícero Sales da Silva, afirmou que pretendia dar baixa em sua empresa; que falou com Rondinélio que queria fechá-la porque estava inadimplente e que ele falou que pelo fato de o CNPJ da empresa ser limpo na praça havia gente com interesse nela e pouco tempo depois Rondinélio o procurou informando que havia um pessoal que a queria; que a empresa era a Belmares – Belém Máquinas e Refrigeração LTDA., com a qual ficou por cerca de 15 anos, e que no ano de 2010 resolveu que a fecharia; que Rondinélio era contador e como tal prestava serviços para sua empresa, tendo ele providenciado a transferência da empresa para outros, deixando de ter qualquer responsabilidade sobre a empresa e que não recebeu nenhuma vantagem sobre a transferência; que a empresa não tinha nenhum débito fiscal e que os débitos pelos quais a vítima está sendo cobrada não são do período em que era o administrador; que confiou em Rondinélio e não se interessou em saber quem estava adquirindo a empresa, mas que os documentos de transferência foram assinados em seu escritório, sendo a si levados por Rondinélio, mas que neles ainda não constava a assinatura da pessoa para quem seria transferida; que sabe que Rondinélio é contador e chegou a ir em seu escritório; que jamais chegou ao seu conhecimento qualquer dívida da empresa e que aquelas existentes pagou; que ao fazer a transferência da empresa não ficou acertado que o adquirente seria responsabilizado por eventual débito e que não pagou pelo serviço que foi prestado por Rondinélio; que fechou a empresa não por dívidas, mas por estar com dificuldades no recebimento.

O réu Rondinélio Ribeiro dos Santos, depoimento em mídia de ID 19749504/, relatou que conheceu o corréu Cícero quando tinha escritório no bairro de São Braz; que fazia a declaração de imposto de renda do corréu e de sua esposa e que atuou na alteração contratual da empresa Belmares – Belém Máquinas e Refrigeração LTDA.; que o sr. Cícero lhe falou que queria se desfazer da empresa, mas que não sabe se a empresa existia de fato; que não sabe a razão pela qual ele queria se desfazer da empresa; que não se informou sobre a situação da empresa antes de promover sua venda, pois eventual comprador o faria, afirmando não saber se a empresa tinha débitos; que foi procurado por um cidadão de nome Raimundo Nonato e que este tinha interesse em comprar uma empresa; que entregou a documentação da empresa do sr. Cícero para ele, informando o CNPJ para ele consultar e ver se tinha alguma restrição, tendo ele se interessado e retornado; que procurou pelo Sr. Cícero e informou sobre a existência de pessoa interessada na empresa e este disse que poderia lhe transferir a empresa; que o interessado pagou as taxas de transferência e seus honorários; que não tem conhecimento de que na transferência de empresa há necessidade de repasse dos encargos via contrato ou de levantamento dos passivos e ativos para assunção de responsabilidades, apesar de ser contador e de trabalhar como tal; que não se recorda ao certo, mas acha que o Sr. Cícero assinou o contrato em seu escritório, no bairro de São Braz, e que o sr. Raimundo Nonato ainda não havia assinado a documentação; que não soube da existência de débitos anteriores da empresa; que o Sr. Cícero lhe pediu que passasse para terceiros a empresa e não para que a encerrasse; que o interessado só lhe pediu o CNPJ da empresa e que fizesse a alteração contratual; que não se recorda como foi feita a coleta da assinatura da esposa do Sr. Cícero, sócia da empresa; que o reconhecimento das assinaturas ficou ao encargo das partes e que não sabe o motivo pelo qual o Sr. Cícero quis transferir a empresa; que tudo o que fez foi seu serviço de técnico de contabilidade, mas que acredita que havia alguma pendência pelo fato de a transferência ser gratuita; que o Sr. Raimundo Nonato foi o responsável por levar a documentação à JUCEPA e providenciar a alteração contratual; que além do Sr. Raimundo Nonato mais 5 pessoas se interessaram pela empresa e que esta foi transferida par o sr. Raimundo e um sócio, sendo o sr. Raimundo quem providenciou toda a documentação e que não tem conhecimento da existência de ação para anulação do contrato em nome do sr. Raimundo; que acredita que alguém o indicou à pessoa interessada na empresa, pois na Junta Comercial muitas pessoas atuam como despachante.

Há nos autos do IPL, acostado em documento de ID 19749363/66, documentação farta e apta a comprovar a transferência, sem ônus, da empresa Belmares – Belém Máquinas e Refrigeração LTDA., ao Sr. Raimundo Nonato da Silva Muniz e Odorico da Conceição Tavares através de alteração contratual, sendo seu proprietário originário o Sr. Cícero Sales da Silva, que promoveu, por meio do técnico em contabilidade Rondinélio Ribeiro dos Santos a transferência que posteriormente se comprovou ser fraudulenta uma vez que falsas as assinaturas constantes do documento de alteração

e consolidação do contrato social da referida sociedade, como se comprova do Laudo nº. 2021.01.000217-DOC, acostado em ID 19749421, o que se mostra apto a eximir a vítima do polo passivo da ação de execução e da obrigação de pagar.

Em sentença, ID 19749529, foi o ora apelante condenado, nos termos da denúncia, tendo o magistrado afirmado que, ao contrário do que alegado pelo réu Cícero, as cobranças que a vítima vinha recebendo eram referentes ao período em que aquele era administrador da empresa, pois compreendia período anterior à alteração contratual e que o apelante Rondinélio fez declarações pueris ao afirmar não ter conhecimento de que ao transferir uma empresa os encargos passam ao novo proprietário e que não sabia se a empresa Belmares – Belém Máquinas e Refrigeração LTDA., existia de fato e que na condição de contador tinha obrigação de o saber, prosseguindo com a alteração contratual sem sequer manter contato com o outro novo sócio, e possível vítima, sr. Odorico da Conceição.

Afirmou que a materialidade e autoria restaram comprovadas ante a ocorrência de fraude grosseira para a qual, a responsabilidade da própria Junta Comercial que permitiu a alteração fraudulenta amparada em documentos falsos, também deveria ser apurada, e que

os réus indubitavelmente se beneficiaram do ato,

devendo serem responsabilizados pelo delito descrito no art. 171, caput, do CPB (estelionato), e que o crime se consumou ante o prejuízo sofrido pela vítima, razão pela qual não haveria que se falar em tentativa, restando os apelantes condenados.

Ocorre, porém, que o crime de estelionato, nos termos do art. 171,
caput
, do CP, se configura quando o agente obtém para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento e no caso em apreço, não se comprovou tal ocorrência.

Veja-se o teor do dispositivo:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Ainda que o apelante Cícero tenha buscado se livrar de sua empresa em razão de supostas dívidas - a transferindo a terceiros, ele continuaria a responder solidariamente por elas, se devidamente escrituradas, nos termos do art. 1.146, do CC, e caso suas dívidas não fossem contabilizadas e conhecidas no novo adquirente este por elas não teria qualquer responsabilidade, não se observando, portanto, qual vantagem obteve na transferência da empresa, não restando igualmente demonstrada nos autos a vantagem obtida pelo apelante Rondnélio.

A transferência, por meio de algum ardil, de uma empresa endividada traria possível prejuízo ao adquirente, contudo, este não se queixou de ter sofrido qualquer prejuízo, sendo a vítima terceira pessoa cuja documentação foi ilicitamente utilizada na negociação e não restou demonstrado nos autos que o apelante tinha conhecimento de que os documentos que lhe foram apresentados eram falsificações e efetivamente não tinha obrigação de o saber, sendo relevante ressaltar que toda a documentação relativa à alteração contratual foi apresentada na JUCEPA – Junta Comercial do Estado do Pará, que os recebeu e promoveu à alteração contratual, de onde se conclui que ninguém, o apelante ou a referida autarquia observou qualquer ilegalidade na documentação apresentada, portanto, a negociação propriamente dita não causou prejuízo ao adquirente, mas a documentação por este utilizada causou prejuízo à vítima, terceiro prejudicado, devendo a relação processual ser constituída entre estas partes na medida em que não restou comprovado nos autos, como ao norte consignado, que o apelante tenha falsificado a documentação ou que de tal proceder tivesse conhecimento, não sendo possível, portanto, se afirmar que ele, o apelante, induziu ou manteve qualquer pessoa em erro, não restando configurada, portanto, a figura do crime previsto no artigo 171,
caput
, do CPB.

Não restou demonstrado nos autos a vantagem recebida pelo apelante, que afirmou ter recebido tão somente os seus honorários pelo serviço prestado. O órgão ministerial não comprovou qualquer vantagem recebeu pela transferência, ou mesmo que o fez em benefício de alguém, não houve indução de ninguém a erro; o Sr. Raimundo Nonato foi vítima em razão da falsificação de seu documento e em razão de tal passou a receber cobranças indevidas, mas não há nos autos qualquer prova de que o apelante praticou ou participou da falsificação ou mesmo que soubesse que os documentos que lhe foram apresentados eram falsos, não podendo ser responsabilizado por tal ocorrência, pois o que se constata, de um primeiro olhar, é que agiu de boa-fé, pois nenhuma prova há em sentido contrário.

Assim, não há que se falar em dolo ou mesmo em tipicidade da conduta, pois não restou demonstrado nos autos que o apelante obteve vantagem ilícita ou que induziu à vítima em erro, pois o prejuízo suportado por esta foi decorrente de ato de terceira pessoa e não se pode afirmar, pois não restou minimante provado nos autos, que tenha o apelante colaborado para tal ocorrência e, na presença da dúvida, aplica-se ao caso o princípio da presunção de inocência.

A absolvição por falta de provas é uma garantia fundamental no sistema de justiça penal e significa que, para que alguém seja condenado por um crime, a acusação deve apresentar provas robustas e concretas que demonstrem a autoria e a materialidade do delito. Se as provas forem frágeis, insuficientes ou não demonstrarem a participação do réu no crime, a absolvição é o caminho a seguir e, no caso do estelionato, a jurisprudência exige que a acusação apresente provas irrefutáveis de que houve:

·

Indução ou manutenção da vítima em erro:
A pessoa enganada deve ter sido induzida a acreditar em algo falso, ou mantida nesse erro, por meio de artifícios ou ardis e no caso dos autos não há prova de que o apelante induziu a vítima em erro ou que a enganou, como ao norte demonstrado.

·

Obtenção de vantagem ilícita:
A pessoa que enganou a vítima deve ter obtido, para si ou para outrem, uma vantagem que não lhe era devida, o que não restou demonstrado nos autos na medida em que não se observa a vantagem que os réus obtiveram, pois o único beneficiado foi aquele que adquiriu ilicitamente a empresa não restou demonstrada a colaboração do apelante em tal obtenção.

·

Dolo:
A pessoa que enganou a vítima deve ter agido com a intenção consciente de enganar, buscando a vantagem ilícita, sendo tal ato praticado pelo adquirente e não pelo apelante.

No caso em apreço a acusação não conseguiu provar a ocorrência desses elementos, sendo a absolvição do réu uma consequência natural, pois a jurisprudência é firme nesse sentido, e a absolvição por falta de provas é uma garantia que evita condenações injustas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, como orienta a jurisprudência, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 171, § 4º, DO CP - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DO DOLO DO RÉU - DÚVIDAS SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DE ESTELIONATO - RECURSO PROVIDO. - Não sendo possível formar um juízo de cognição seguro acerca do dolo do agente de ludibriar as vítimas ao se apresentar com parentesco verídico, deve incidir o princípio do in dubio pro reo, para que seja o apelante absolvido, com base no art. 386, VII, do CPP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0015887-02.2015.8.13 .0021 1.0000.24.211514-5/001, Relator.: Des .(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 18/06/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. CRIME DE PATRIMONIAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE E O DOLO DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Se da análise dos elementos probatórios contidos nos autos não for possível extrair a certeza necessária da materialidade do crime por parte do réu, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n . 5012262-83.2021.8.24 .0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 12-03-2024). (TJ-SC - Apelação Criminal: 5012262-83 .2021.8.24.0011, Relator.: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara Criminal)

Estelionato em continuidade delitiva. Condenação. Pena aplicada: 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial semiaberto, mais R$ 800,00 a título de valor mínimo para reparação de danos materiais. Recurso pedindo absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) . 1) Sem prova do dolo específico de obter vantagem ilícita, induzindo em erro as vítimas, a absolvição é medida que se impõe. 2) Recurso conhecido e provido. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5287349-84.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pode até ser que o ora apelante tenha praticado o crime que lhe fora imputado, contudo, necessário se faz reconhecer a ausência de provas a comprovar tal alegação tendo em vista a não comprovação dos elementos constituintes do delito, nos termos do art. 171, do CP, de onde se deflui que nada restou provado e,
em sendo vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório farto e suficiente, pois, como já demonstrado os elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, não há como se manter a sentença penal condenatória quando a prova produzida não permite um juízo induvidoso a respeito da autoria, pois a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza e, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo e a imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Assim,
ante a ausência de prova firme e segura não há como persistir uma condenação, principalmente quando nenhum elemento apto a corroborar as alegações ministeriais foram trazidos aos autos, persistindo dúvida acerca da participação ou conhecimento do apelante sobre a falsificação documental em prejuízo da vítima.

Acerca da impossibilidade de condenação quando não há provas suficientes a embasar um édito condenatório é pacífica a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A absolvição do acusado deve ser decretada quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar um édito condenatório, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mormente quando pelas peculiaridades do caso, se fazia necessária a oitiva da vítima em juízo e os demais testemunhos colhidos não suprem a referida deficiência probatória. (TJ-MG - APR: 10231150351998001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

Em matéria penal, pairando dúvida, esta há que socorrer o réu e sob tal circunstância deve o julgador adotar cautela para não correr o sério risco de condenar eventuais inocentes e não é por outro motivo que perdura em nosso ordenamento o princípio
in dubio por reo
, sobre o qual Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, alude que:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado.”

Ressalto, por oportuno, excerto da decisão proferida pelo Ministro Celso de Melo, nos autos do HC 73338/RJ, ao tratar do tema,
in verbis
:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência.”

Forçoso, portanto, reconhecer que as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a comprovar a culpa do apelante pelo crime que lhe fora imputado e
havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolver o ora apelante
Rondinélio Ribeiro dos Santos
em razão da ausência de prova apta a comprovar a prática delitiva, nos termos do art. 386, II, do CPP, bem como para declarar extinta a punibilidade do apelante
Cícero Sales Furtado
em razão de sua morte, nos termos do art.
107, I, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2025